Tribunal: STF
Processo: RE 85252
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- LEI DE USURA - SUA INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS.
DESDE O ADVENTO DA LEI Nº 4595, DE 31.12.64, OS PERCENTUAIS DE JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES, TAXA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS DOS ESTABELECIMENTO BANCARIOS E FINANCEIROS NÃO ESTÃO MAIS SUJEITOS AO LIMITES FIXADOS PELA LEI DE
USURA (DECRETO Nº 22.626/33), DEVENDO FIDELIDADE EXCLUSIVA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, CONFORME DECISÃO PLENÁRIA DESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DO R.E. Nº 78.953, EM 05. 03. 75 (DJ DE 11.04.75, PÁG. 2.307). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.